Tribunal: TJDFT
Processo: 0743430-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743430-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREISSON ALMEIDA DE SOUZA AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GREISSON ALMEIDA DE SOUZA contra decisão de ID 211388324 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS E OUTROS, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Como questão prévia, a parte agravante requer a gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 65044960, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 65404175. Brevemente relatados, decido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, a parte agravante apresentou contracheque que indica o recebimento mensal bruto do equivalente a R$ 12.624,93 (ID 65404177) superior ao indicado na mencionada resolução. Ainda que a parte agravante demonstre a existência de dois dependentes na Declaração de Imposto de Renda, não restou comprovada a existência de gastos extraordinários, a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Comprove a parte agravante o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora